Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta pela Defesa do réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), por duas vezes, em contexto de violência doméstica (art. 5o, da Lei no 11.340/2006), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) a insuficiência das provas para a condenação; (ii) a dosimetria da pena-base, alteração da regra do concurso material para crime continuado, e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas pelos elementos probatórios produzidos, incluindo depoimentos da vítima, testemunha e do réu, além de documentos como termos de declaração, requerimento de medidas protetivas e comunicação de ocorrência policial.
2. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, quando corroborada pelas demais provas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A culpabilidade do réu foi valorada negativamente, considerando que o delito foi praticado enquanto ele ainda estava em cumprimento de pena pela prática de outro delito.
4. Os antecedentes penais do réu foram considerados desfavoráveis, ante uma condenação anterior.
5. As consequências do crime foram valoradas negativamente, pois a vítima perdeu o emprego em razão de um dos crimes de ameaça ter sido praticado em seu local de trabalho.
6. As circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis, pois o outro crime de ameaça foi praticado no interior da delegacia de polícia, demonstrando desrespeito às instituições de segurança pública.
7. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem necessidade de demonstrar matematicamente os cálculos em cada fase. De ofício, foi excluída a circunstância agravante relativa à reincidência, redimensionando-se o montante da pena.
8. A aplicação da regra do concurso material foi correta, pois não há similitude nas condições de tempo, lugar e maneira de execução que permitiriam concluir que o crime subsequente seria continuação do primeiro.
9. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade foi corretamente determinado como semiaberto, considerando as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
Dispositivos legais citados: Código Penal - arts. 33, 44, 59, 68, 69, 77 e 147 do Código Penal; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Súmula no 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; HC 932.908/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; AgRg no REsp 1.708.286/SP, Rel. Min, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/5/2019. TJDFT - Acórdão 1996572, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025; Acórdão 1984649, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.